Tribunal: TJSP
Processo: 2014900-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu o pedido de exclusão da agravada do polo passivo, e condenou a agravante ao pagamento de despesas e custas na lide, além de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00. Inaplicabilidade do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Observância do artigo 338 do diploma processual. Verba honorária fixada em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu o pedido de exclusão da agravada do polo passivo, e condenou a agravante ao pagamento de despesas e custas na lide, além de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00. Inaplicabilidade do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Observância do artigo 338 do diploma processual. Verba honorária fixada em patamar moderado. Decisão mantida.